Tribunal: STF
Processo: HC 244562
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    O presente habeas corpus, impetrado em nome de Celso Nilceu Borchartt – condenado por descaminho a 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado –, atacando-se o acórdão da apelação criminal proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (fls. 26/31), não comporta processamento.



    Com efeito, busca a impetração alterar o regime inicial para o aberto – referente à condenação proferida na Ação Penal n. 5002450-41.2022.4.04.7005 (fls. 33/40 – da 4ª Vara Federal da Subseção judiciária de Cascavel/PR) –, ao argumento de que o crime pelo qual o paciente fora condenação não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e também, como já demonstrado, guarda mais de cinco anos dos fatos da sua última condenação, a qual aliás restou integralmente cumprida e não houve nenhuma falta (fl. 7).



    Do atento exame dos autos observo que a via eleita foi indevidamente utilizada para revisar condenação transitada em julgado em 31/1/2024 (conforme informações do endereço eletrônico da Corte Regional), o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito.



    Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a superar o citado óbice, pois o regime fechado foi fixado ao fundamento de negativação antecedentes e multirreincidência do paciente, tanto na sentença – verificada a multirreincidência, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis, o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime fechado (fl. 38) – quanto ratificado no acórdão da apelação (fl. 27), em consonância com o entendimento desta Corte Superior.



    Confira-se: orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme ao confirmar a possibilidade de fixação do regime inicial fechado quando, a despeito da pena ter sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em virtude de circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp n. 2.038.062/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe 26/6/2023).



    Em razão disso, indefiro liminarmente a inicial (art. 210 do RISTJ). (Doc. 9).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja recebido e processado o presente instrumento processual constitucional;



    b) Seja concedido liminarmente a ordem de habeas corpus em favor do paciente CELSO NILCEU BORCHARTT, afim de que seja obstada a emissão de qualquer guia de execução penal em regime fechado em favor do paciente;



    c) No mérito, requer seja dado total provimento ao pedido com a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando, a liminar concedida para que a sentença proferida em face do paciente seja reformada para adequação dos critérios de fixação da pena explorados pela defesa;



    d) Que todas as intimações sejam publicadas em nome desta advogada subscrita, ELENIR VITT BARTOCZ, OAB/PR 70.587, e-mail elenirbartocz@hotmail.com, sob pena de nulidade (doc. 1, p. 8).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator